Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-92.2025.8.11.0049
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001150-92.2025.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILDARIO ARRUDA DE SANTANA - CPF: 897.425.671-15 (EMBARGANTE), SERGIO MENEZES DANTAS MEDEIROS - CPF: 538.289.091-91 (ADVOGADO), IZAQUE ALEF DO LAGO DA SILVA - CPF: 055.425.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVA TÉCNICA EM APARELHOS CELULARES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração Criminal opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal interposta em condenação por tráfico interestadual de drogas e promoveu, de ofício, o redimensionamento da pena. O embargante alegou omissões e contradições quanto à memória de cálculo da reprimenda, à valoração da prova técnica extraída de aparelhos celulares, ao afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e à manutenção da majorante da interestadualidade, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto aos critérios e aos efeitos do redimensionamento da pena realizado de ofício; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos; (iii) determinar se o afastamento do tráfico privilegiado incorreu em contradição ou bis in idem; e (iv) verificar se houve omissão na fundamentação da majorante do tráfico interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expõe de forma expressa a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, reconstrói a memória de cálculo da pena e esclarece os reflexos sobre a pena de multa, inexistindo omissão a ser suprida.

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

5.

A condenação e a manutenção da dosimetria não dependem da existência de elementos incriminadores extraídos dos aparelhos celulares quando o conjunto probatório autônomo, composto por laudos, depoimentos judiciais e confissão, revela-se suficiente para sustentar a conclusão condenatória.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação idônea.

7.

O reconhecimento da primariedade e a absolvição pelo delito de associação para o tráfico não impedem, por si sós, o afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando elementos concretos evidenciam dedicação a atividades criminosas.

8.

A utilização da quantidade de droga em conjunto com outras circunstâncias concretas, como logística interestadual estruturada, compartimento oculto sofisticado e elevada remuneração ajustada, afasta a alegação de
bis in idem
no indeferimento do tráfico privilegiado.

9.

A majorante da interestadualidade subsiste quando provas produzidas sob o contraditório demonstram que a conduta estava inserida em contexto de transporte de drogas entre unidades da federação, sendo desnecessária a efetiva transposição da divisa estadual.

10.

O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica invocada é examinada e integrada à fundamentação do julgado, ainda que não haja manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “
1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. 2. Não há omissão quando o acórdão explicita os critérios utilizados para o redimensionamento da pena e os respectivos reflexos na dosimetria. 3. A ausência de elementos incriminadores em aparelhos celulares não afasta a condenação quando outros meios de prova demonstram de forma robusta a autoria e a materialidade delitivas. 4. O afastamento da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 é legítimo quando circunstâncias concretas revelam dedicação a atividades criminosas. 5. Não configura
bis in idem
a consideração da quantidade de droga associada a outros elementos concretos para afastar o tráfico privilegiado. 6. A majorante da interestadualidade incide quando comprovado que a conduta integra contexto de tráfico entre unidades da federação, independentemente da efetiva transposição da fronteira estadual”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg na Rcl n. 49.865/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 07.05.2026, DJEN 13.05.2026; EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.670.921/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 07.05.2026, DJEN 14.05.2026; EDcl no AgRg no REsp n. 1.959.899/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
em face do v. acórdão de ID 365220388, proferido por esta egrégia Terceira Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal n.o 1001150-92.2025.8.11.0049, por meio do qual, à unanimidade, foi desprovido o recurso defensivo, com providência de ofício para redimensionamento da pena.

Nas razões recursais constantes do ID 366146898, a defesa do embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradições no julgado
, requerendo
esclarecimentos acerca do redimensionamento da pena realizado de ofício
, com a indicação da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, da pena definitiva fixada e dos reflexos sobre a pena de multa.

Aduz, ainda,
omissão quanto ao enfrentamento da prova técnica
produzida nos aparelhos celulares apreendidos, afirmando inexistirem elementos capazes de demonstrar vínculo do embargante com organização criminosa ou atividade de tráfico de drogas. Sustenta, também, a ocorrência de
omissão
e
contradição no afastamento da causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, ao argumento de configuração de
bis in idem
, bem como
omissão
quanto à fundamentação utilizada para a manutenção da
majorante da interestadualidade
.

Ao final, requer o
saneamento dos vícios apontados
, bem como o prequestionamento

dos arts. 33, §4o, 40, inciso V, e 42, todos da Lei n.o 11.343/2006; dos arts. 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 68 do Código Penal; do art. 619 do Código de Processo Penal; e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em observância ao princípio do contraditório, foram apresentadas contrarrazões ministeriais (ID 368297887), por meio das quais a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
rejeição
dos embargos de declaração
, ao fundamento de inexistirem os vícios apontados, ressaltando que todas as teses defensivas teriam sido devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, revelando-se o inconformismo da defesa mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é
adequado
e
necessário
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, delimitada expressamente no
art. 619 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– destaquei.

Ressalte-se que a presente espécie recursal é cabível para
aclarar dúvidas
decorrentes de eventual
ambiguidade ou contradição
; para
elucidar obscuridades
; para
suprir omissões
sobre pontos que deveriam ter sido objeto de manifestação do órgão julgador; ou, ainda, para
corrigir erros materiais
eventualmente existentes no julgado.

Outrossim, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a exigência de motivação de todas as decisões judiciais consubstancia-se em garantia fundamental contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Em síntese, conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão não teria esclarecido a memória de cálculo da pena redimensionada de ofício; deixado de enfrentar a prova técnica extraída dos aparelhos celulares; deixado de demonstrar, de forma concreta, os elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas sem incorrer em
bis in idem
; e, por fim, não teria indicado as provas objetivas aptas a amparar o reconhecimento da majorante da interestadualidade.

Para a adequada compreensão das controvérsias suscitadas, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado (ID 365220388),
in verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI N.o 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADAS. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA EM COMPARTIMENTO OCULTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, absolvendo-o quanto ao delito de associação para o tráfico.

2. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da majorante da interestadualidade, a fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação por tráfico interestadual de drogas; (ii) se a pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza e quantidade da droga e das circunstâncias do crime; (iii) se estão presentes os requisitos para incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006; (iv) se subsiste a majorante da interestadualidade; (v) se é cabível regime inicial mais brando, substituição da pena ou o direito de recorrer em liberdade; e (vi) se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea demanda ajuste de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e demais elementos produzidos na persecução penal, os quais comprovam a apreensão de 227 tabletes de cocaína, com peso total de 241,436 kg, ocultados na capota do veículo conduzido pelo apelante.

5. A autoria e o dolo restaram evidenciados pelo conjunto probatório judicializado, notadamente pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram a existência de fundo falso na capota da caminhonete, a necessidade de utilização de serra elétrica para acesso ao compartimento oculto e a admissão do próprio acusado de que realizaria o transporte mediante promessa de pagamento de R$ 30.000,00.

6. A versão defensiva de desconhecimento da carga ilícita não encontra amparo em elementos concretos dos autos. Ao contrário, as circunstâncias da apreensão, a elevada quantidade de entorpecente, a rota percorrida, a complexidade do mecanismo de ocultação e a contratação para transporte interestadual mediante paga elevada constituem dados objetivos aptos a demonstrar a ciência da ilicitude da conduta.

7. Os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar decreto condenatório, inexistindo nos autos qualquer indício de má-fé, perseguição ou imputação artificial.

8. A exasperação da pena-base mostra-se legítima. A sentença valorou negativamente, de forma concreta, as circunstâncias do crime, em razão do modus operandi sofisticado, e a natureza e quantidade da droga apreendida, vetores que, no crime de tráfico, possuem especial relevância por força do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

9. A ocultação da cocaína em compartimento previamente adaptado na capota do veículo, com emprego de técnica voltada a dificultar a fiscalização estatal, revela planejamento e maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o padrão ordinário do tipo penal e legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

10. A apreensão de 241,436 kg de cocaína autoriza incremento mais severo da pena-base, pois se trata de entorpecente de elevada nocividade e expressivo valor econômico no mercado ilícito, circunstância que evidencia gravidade concreta superior à ordinariamente inerente ao delito.

11. Não incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Embora o apelante seja primário e tenha sido absolvido do crime de associação para o tráfico, as circunstâncias concretas do fato, em especial a quantidade extraordinária de cocaína, a logística interestadual do transporte, o engenhoso compartimento oculto e a elevada remuneração ajustada para a empreitada, evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que basta para afastar a benesse.

12. A majorante da interestadualidade deve ser mantida, pois os elementos dos autos indicam que a droga era transportada de Mato Grosso com destino à divisa entre Tocantins e Maranhão, sendo suficiente, para incidência da causa de aumento, a demonstração segura de que a conduta se inseria em contexto de tráfico entre unidades da federação.

13. Mantém-se o regime inicial fechado, uma vez que o quantum da pena, aliado à gravidade concreta do delito, à quantidade de droga apreendida e à incidência da majorante, justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos da legislação penal e da jurisprudência consolidada.

14. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja porque a reprimenda aplicada supera o limite legal, seja porque a natureza do delito e as circunstâncias judiciais negativamente valoradas demonstram insuficiência da medida substitutiva para reprovação e prevenção do crime.

15. O pleito de recorrer em liberdade não comporta acolhimento. Ausente fato novo apto a modificar o quadro cautelar, subsistem os fundamentos ligados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública, considerados a expressiva quantidade de entorpecente e a estrutura empregada no transporte interestadual.

16. Conquanto a atenuante da confissão espontânea já tenha sido reconhecida na sentença, o patamar de redução aplicado comporta revisão de ofício, quando desbordar dos parâmetros de proporcionalidade e individualização da pena, incumbindo ao Tribunal promover o adequado redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico interestadual de drogas deve ser mantida quando a materialidade e a autoria estiverem demonstradas por prova pericial, elementos documentais e depoimentos judiciais harmônicos. 2. A alegação de desconhecimento da droga não prevalece quando as circunstâncias objetivas da apreensão evidenciam ciência da ilicitude da conduta. 3. A natureza e a quantidade expressiva do entorpecente, aliadas ao modus operandi sofisticado, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. 4. A minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas é inaplicável quando as circunstâncias concretas revelam dedicação a atividades criminosas. 5. Mantêm-se a majorante da interestadualidade, o regime inicial fechado, o indeferimento da substituição da pena e a negativa do direito de recorrer em liberdade quando amparados em elementos concretos extraídos dos autos. 6. É cabível o redimensionamento, de ofício, da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, para adequação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.” (...)”.

Passo ao enfrentamento dos alegados vícios.

I –
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

O embargante sustenta que o acórdão não teria esclarecido qual a fração anteriormente aplicada à atenuante da confissão espontânea, qual passou a ser adotada por esta Corte, qual a pena definitiva resultante do redimensionamento promovido de ofício e se houve alteração nos dias-multa.

Todavia,
a insurgência não encontra respaldo no conteúdo do acórdão embargado
.

Da detida leitura do voto condutor, verifica-se que foi destinada seção específica ao tema, intitulada
“
V – DA MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
”
(ID 365220388 – pág. 28), na qual foram expostos, de maneira clara e detalhada, todos os elementos que o embargante afirma inexistentes.

O aresto consignou expressamente que o Juízo de origem havia reduzido a reprimenda em 1 (um) ano, correspondente a aproximadamente 1/8 (um oitavo) da pena-base fixada, e que este Tribunal,
de ofício
, p
assou a adotar a fração de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

A partir dessa adequação, o voto reconstruiu integralmente a memória de cálculo da sanção penal, indicando a pena-base de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa; a pena intermediária de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa, após a incidência da atenuante na fração de 1/6 (um sexto); e, por fim, a
pena definitiva de 8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, após a aplicação da majorante da interestadualidade na fração mínima de 1/6 (um sexto), mantendo-se, nesse ponto, os 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa fixados na sentença.

Registrou-se, ainda, que a pena pecuniária foi preservada no patamar estabelecido pelo Juízo singular, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que eventual recálculo resultaria em quantitativo superior ao anteriormente imposto, circunstância prejudicial ao réu.

Diante desse panorama, inexiste omissão a ser suprida. O acórdão examinou a matéria de forma exauriente, transparente e tecnicamente adequada. O que o embargante qualifica como omissão traduz, em verdade, mera discordância em relação ao resultado alcançado, situação que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a emitir pronunciamento expresso acerca de todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões efetivamente relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia.

II –

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA TÉCNICA DOS APARELHOS CELULARES
:

O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar especificamente o conteúdo da perícia realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos, a qual não teria identificado mensagens, contatos ou tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, circunstância que,
segundo a defesa, seria relevante tanto para a tese absolutória quanto para o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
.

Também nesse ponto
não se verifica a omissão apontada
.

O acórdão registrou expressamente, ainda na fase do relatório, a tese defensiva concernente à inexistência de elementos incriminadores extraídos dos aparelhos celulares.

Ao apreciar o mérito recursal, o voto condutor concluiu, de forma devidamente fundamentada, que a condenação prescindia dessa prova específica, diante da robustez do conjunto probatório autônomo constante dos autos, composto pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares
Alex Ferreira Brito

e Izaque Alef do Lago da Silva
, prestados sob o crivo do contraditório, bem como pela
própria confissão do apelante
acerca do transporte da droga mediante promessa de pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito, o magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, podendo adotar fundamento diverso daquele por elas defendido, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (
ex vi
, STJ, EDcl no AgRg na Rcl n. 49.865/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 13/5/2026).

Ao concluir que a narrativa defensiva não encontrava amparo em elementos concretos dos autos, o acórdão afastou, ainda que por fundamento diverso do pretendido pela defesa, a alegação de que a perícia negativa nos aparelhos celulares seria suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido.

A ausência de registros comprometedores nos dispositivos apreendidos
não possui o condão de neutralizar a força probatória dos demais elementos coligidos aos autos
, circunstância expressamente evidenciada no julgamento embargado.

Logo,
a alegação de omissão não se sustenta
.

O que se verifica, em realidade, é a pretensão de atribuir à referida prova técnica relevância superior àquela que lhe foi conferida pelo órgão julgador, o que caracteriza inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração. (
ex vi
, STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.670.921/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 14/5/2026).

III –

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer sua primariedade e absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, mas, ainda assim, afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Aduz, ainda, que as mesmas circunstâncias empregadas para exasperar a pena-base teriam sido utilizadas para afastar o benefício legal, configurando indevido
bis in idem
.

Todavia,
a insurgência não merece acolhimento
.

A contradição apta a autorizar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre fundamentos mutuamente excludentes. Não se confunde, portanto, com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão adotada pelo órgão julgador. (
ex vi
, STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.959.899/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

O reconhecimento da primariedade do embargante e sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico não se mostram incompatíveis com o afastamento da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado.

Com efeito, o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer deles é suficiente para impedir a incidência da benesse legal.

No julgamento embargado, foram reconhecidos os requisitos relativos à primariedade e aos bons antecedentes. Contudo, concluiu-se, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, que
não restou demonstrado o requisito referente à ausência de dedicação a atividades criminosas
.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

No tocante à alegação de
bis in idem
, igualmente não assiste razão ao embargante.

O voto condutor consignou expressamente que
a quantidade de entorpecente não foi utilizada, de forma isolada, para afastar a minorante, mas em conjunto com outras circunstâncias concretas reveladoras da dedicação à atividade criminosa
, dentre as quais se destacam a logística interestadual estruturada para o transporte da droga, a sofisticação do compartimento oculto utilizado para dificultar a fiscalização, a expressiva remuneração ajustada para a empreitada ilícita e a forma de contratação realizada por terceiros desconhecidos.

Além disso, o acórdão fez expressa referência à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a utilização concomitante da quantidade de droga para exasperar a pena-base e para afastar a minorante
não configura
bis in idem
quando associada a outros elementos concretos indicativos da dedicação habitual à atividade criminosa
.

Assim, não se verifica qualquer contradição interna ou omissão no aresto embargado.

Ao revés, a matéria foi examinada de forma ampla, coerente e juridicamente fundamentada, evidenciando que a pretensão do embargante consiste, em essência, na rediscussão de questão já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV –
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE
:

Nesse ponto, sustenta a defesa que o acórdão não teria indicado, de forma objetiva e concreta, os elementos probatórios aptos a demonstrar a interestadualidade do tráfico, limitando-se, segundo afirma, a fundamentos de natureza presuntiva.

Mais uma vez, a alegação
não encontra respaldo no conteúdo do julgado
.

Com efeito, o voto condutor dedicou tópico específico ao exame da matéria –
“
IV – DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL
”
(ID 365220388, págs. 27/28) –, ocasião em que foram explicitados os fundamentos jurídicos e probatórios que ampararam a manutenção da majorante.

Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que, à luz da Súmula n. 587 do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado Orientativo n. 04 deste Tribunal de Justiça, a incidência da causa especial de aumento não exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a conduta estava inserida em contexto de tráfico interestadual.

Além da exposição do critério jurídico aplicável, o acórdão indicou os elementos concretos que embasaram a conclusão adotada.

Foram considerados os depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que os entorpecentes possuíam como destino outro ente federativo, bem como a própria confissão judicial do embargante, que admitiu ter sido contratado para transportar a capota até o Município de Redenção, no Estado do Pará.

Trata-se, portanto, de prova direta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se cuidando de mera presunção ou conjectura.

Desse modo, inexiste omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão indicou, de forma clara e fundamentada, tanto os elementos probatórios quanto os fundamentos jurídicos que justificaram a manutenção da causa de aumento.

As insurgências defensivas revelam, em verdade, mero inconformismo com a solução adotada, e não a existência de vício apto a ensejar a integração do julgado.

Como já consignado,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pela parte, tampouco a responder individualmente a cada um dos argumentos por ela suscitados, devendo limitar-se àqueles necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do livre convencimento motivado
(
ex vi
, STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023).

Caso o embargante não concorde com o entendimento esposado no v. acórdão, deverá valer-se dos meios processuais cabíveis, pois a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que a parte entenda existir na decisão colegiada (
ex vi
, STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

Dessa forma, evidencia-se
o inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento realizado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal
, em desacordo com o resultado almejado pela defesa.
Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não há falar em omissão ou contradição a ser sanada, tampouco em fundamento que justifique o provimento dos presentes embargos
.

Destarte, mostra-se inviável o acolhimento das insurgências relacionadas aos alegados defeitos do julgado, impondo-se reconhecer a inexistência das máculas apontadas, circunstância que conduz à rejeição dos aclaratórios, não prosperando as censuras deduzidas nas razões defensivas.

V –
DO PREQUESTIONAMENTO:

Por derradeiro, unicamente para fins de
prequestionamento,
consigno que:
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Nessa perspectiva, toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial invocada pela defesa foi devidamente examinada e incorporada à fundamentação deste voto, motivo pelo qual a reputo prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
GILDÁRIO ARRUDA DE SANTANA
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1001150-92.2025.8.11.0049 e, no mérito, ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão passíveis de correção, além de se revelar inadequada a utilização da presente via para rediscutir matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026